Tribunal: STF
Processo: Rcl 78386
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 347. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada em face do Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, por suposta violação do que decidido na ADPF 347, acerca da necessidade de realização de audiência de custódia.



    Nos termos da inicial, “O reclamante estava em motocicleta, na garupa, quando foi abordado por um Guarda Municipal de folga que efetuou três disparos de arma contra o reclamante, tendo acertado sua perna e permanecido internado para ser submetido à cirurgia”. 



    Em continuidade, o reclamante aduz que “o piloto da motocicleta, que não foi baleada, fui submetido à audiência de custódia e a prisão convertida em preventiva”.



    A defesa alega que “neste ato de audiência de custódia constou como se o reclamante tivesse participado do ato, quando estava internado – e permanece até hoje sem previsão de alta”. Destaca que “a decisão proferida pelo Juízo Singular utiliza parênteses e faz referência ao reclamante de estar na audiência de custódia, o que nunca ocorreu. Analisando o Auto de Prisão em Flagrante, se constata que sequer a NOTA DE CULPA do reclamante foi realizada e assinada, menos ainda, foi ouvido”.



    Requer seja revogada a prisão do reclamante.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    Destarte, a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a audiência de apresentação não se restringe, simplesmente, ao exame da legalidade da prisão para fins de possível relaxamento, caso constatadas irregularidades. Consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido, também, a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    Nada obstante, o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão.



    Com efeito, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar.



    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347, verificando-se, in casu, que o pedido deduzido na inicial – revogação da prisão preventiva do reclamante – não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado. 



    Com efeito, o Juízo reclamado informou que “na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, restou consignado no termo que o RECLAMANTE não foi apresentado naquele ato, em razão da notícia de estar hospitalizado e sem previsão de liberação médica (fls 39). Devidamente apresentado em audiência o corréu Danilo. Na audiência, pela MM. Juíza foi a prisão em flagrante, do RECLAMANTE e corréu, convertida em prisão preventiva. Sendo expedido o competente mandado de prisão em desfavor do RECLAMANTE”.



    Nesse diapasão, saliento que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 45.526-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/03/2022)



    Cumpre reforçar que não cabe, em sede de reclamação, a revogação da custódia preventiva, tendo em vista que os fundamentos que levaram a decretação da constrição cautelar não decorrem do descumprimento de decisão dessa Suprema Corte. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “Verificada, portanto, a falta de aderência estrita entre a tese do reclamante e o paradigma, requisito essencial ao processamento da reclamação, a ação não comporta seguimento”.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 347-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DO FENÔMENO DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.  (Rcl 30.104-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/05/2019)



    Ademais, nos autos da Rcl 25.509/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício , se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum , socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte ”.



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente